Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 7/3/2016 a 7/11/2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Jose Antônio Neto Siqueira (CPF XXX.021.306-XX, CNPJ 02.107.191/0001-10), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2016 1.481,20 07/03/2016 1.539,71 07/03/2016 116,30 09/03/2016 184,41 01/04/2016 4.081,40 01/04/2016 139,32 01/04/2016 712,00 01/04/2016 11,40 29/04/2016 4.120,45 29/04/2016 807,50 29/04/2016 115,80 03/05/2016 104,22 03/05/2016 7,02 31/05/2016 4.475,72 31/05/2016 802,27 31/05/2016 117,43 30/06/2016 5.776,05 30/06/2016 131,76 30/06/2016 688,39 30/06/2016 47,76 30/06/2016 20,23 03/08/2016 5.831,10 03/08/2016 128,52 03/08/2016 673,05 03/08/2016 79,65 03/08/2016 13,75 09/09/2016 81,00 09/09/2016 6.035,26 09/09/2016 110,70 09/09/2016 465,75 09/09/2016 18,00 30/09/2016 5.812,84 30/09/2016 680,45 30/09/2016 103,68 11/11/2016 80,28 11/11/2016 2.920,74 11/11/2016 49,14 11/11/2016 448,00 11/11/2016 71,10 29/11/2016 5.080,15 29/11/2016 800,37 30/11/2016 57,15 30/11/2016 98,82 30/11/2016 48,06 29/12/2016 5.189,28 29/12/2016 439,92 04/01/2017 40,50 04/01/2017 62,64 04/01/2017 48,60 20/02/2017 4.468,61 20/02/2017 153,61 20/02/2017 513,40 20/02/2017 97,45 09/03/2017 54,00 09/03/2017 4.134,20 09/03/2017 14,04 09/03/2017 606,20 09/03/2017 40,00 04/04/2017 100,01 04/04/2017 4.047,81 04/04/2017 21,06 04/04/2017 321,55 16/05/2017 94,50 16/05/2017 4.963,63 16/05/2017 28,08 16/05/2017 340,56 16/06/2017 91,22 16/06/2017 3.504,40 16/06/2017 34,81 16/06/2017 486,69 29/06/2017 133,56 29/06/2017 3.786,23 29/06/2017 20,77 29/06/2017 404,12 27/07/2017 3.465,27 27/07/2017 27,00 27/07/2017 372,79 27/07/2017 48,31 21/08/2017 2.993,52 21/08/2017 13,50 21/08/2017 41,83 21/08/2017 359,27 21/08/2017 19,80 22/09/2017 3.237,77 22/09/2017 13,50 22/09/2017 285,70 22/09/2017 55,87 20/10/2017 20,23 20/10/2017 3.708,18 20/10/2017 353,30 20/10/2017 48,85 15/12/2017 3.139,09 15/12/2017 60,61 15/12/2017 41,58 15/12/2017 347,16 15/12/2017 7,02 16/12/2017 33,73 16/12/2017 34,52 18/12/2017 3.297,78 18/12/2017 193,90 06/02/2018 3.413,97 06/02/2018 27,00 06/02/2018 188,46 06/02/2018 41,15 02/03/2018 4.446,19 02/03/2018 27,00 02/03/2018 21,06 02/03/2018 166,52 02/04/2018 3.527,44 02/04/2018 210,60 02/04/2018 6,05 02/04/2018 218,68 02/04/2018 18,00 03/05/2018 469,26 03/05/2018 19,55 04/05/2018 4.474,19 04/05/2018 238,30 04/06/2018 5.086,12 04/06/2018 419,04 04/06/2018 52,52 10/07/2018 440,64 10/07/2018 5.154,50 10/07/2018 428,60 10/07/2018 7,02 01/08/2018 426,60 01/08/2018 4.042,80 01/08/2018 203,20 17/09/2018 4.780,50 17/09/2018 447,66 17/09/2018 90,00 10/10/2018 5.104,90 10/10/2018 356,94 10/10/2018 75,00 10/10/2018 21,06 29/10/2018 160,92 29/10/2018 5.217,40 29/10/2018 154,60 29/10/2018 27,25 05/12/2018 5.056,30 05/12/2018 54,00 05/12/2018 41,58 05/12/2018 161,60 27/12/2018 3.115,70 27/12/2018 20,52 27/12/2018 88,80 12/02/2019 40,50 12/02/2019 2.098,60 12/02/2019 27,54 12/02/2019 272,80 08/03/2019 3.238,40 08/03/2019 40,50 08/03/2019 257,80 08/03/2019 7,02 29/03/2019 27,00 29/03/2019 3.035,30 29/03/2019 283,80 29/03/2019 35,10 10/04/2019 13,50 10/04/2019 3.362,90 10/04/2019 207,10 10/04/2019 14,04 23/05/2019 27,00 23/05/2019 4.874,10 23/05/2019 21,06 23/05/2019 189,80 26/06/2019 4.206,70 26/06/2019 369,80 27/06/2019 33,73 27/06/2019 55,01 26/07/2019 4.070,90 26/07/2019 67,34 26/07/2019 123,00 26/07/2019 20,52 26/08/2019 5.223,10 26/08/2019 53,84 26/08/2019 142,20 26/08/2019 41,58 26/08/2019 7,20 25/09/2019 4.272,20 25/09/2019 53,88 25/09/2019 21,60 25/09/2019 91,80 04/11/2019 4.532,10 04/11/2019 299,10 07/11/2019 53,92 07/11/2019 34,56 9.3. aplicar ao Sr. Jose Antônio Neto Siqueira (CPF XXX.021.306-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar sobre esta deliberação o Fundo Nacional de Saúde e o responsável, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.